Tribunal: STJ
Processo: 0336342-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032648 - SP(2025/0336342-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus,
no qual se pleiteava a nulidade do reconhecimento fotográfico e a absolvição do paciente
por insuficiência probatória, ou, alternativamente, a modificação da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada irregularidade no
reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial compromete a validade da
e (ii)
condenação;
saber se há fundamento para modificar a dosimetria da pena aplicada
ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de provas ou dilação probatória,
4.
sendo vedado seu uso como sucedâneo recursal.
A eventual irregularidade no
reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não compromete a validade da
condenação, pois esta foi fundamentada em outras provas colhidas na fase judicial,
5.
incluindo documentos e depoimentos testemunhais.
A dosimetria da pena foi
devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais negativamente
valoradas, como a alta culpabilidade e as consequências do crime, além da reincidência

do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54728930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 42f3d269-05d0-49ac-80ae-84a5cc3b2499

1. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de provas ou dilação probatória.
2. A eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase
inquisitorial não compromete a validade da condenação, desde que esta seja
3.
fundamentada em outras provas colhidas na fase judicial.
A dosimetria da pena deve
considerar as circunstâncias judiciais negativamente valoradas, como culpabilidade e

consequências do crime, além de eventual reincidência.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
CP,
CP,
§3o.
art. 226;
art. 157;
art. 59;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp 2507747/SP,
em 18.12.2024; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti
AREsp 2482667/DF,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.08.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min.
HC 795607/PE,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54728930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 42f3d269-05d0-49ac-80ae-84a5cc3b2499

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032648 - SP(2025/0336342-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus,
no qual se pleiteava a nulidade do reconhecimento fotográfico e a absolvição do paciente
por insuficiência probatória, ou, alternativamente, a modificação da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada irregularidade no
reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial compromete a validade da
e (ii)
condenação;
saber se há fundamento para modificar a dosimetria da pena aplicada
ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de provas ou dilação probatória,
4.
sendo vedado seu uso como sucedâneo recursal.
A eventual irregularidade no
reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não compromete a validade da
condenação, pois esta foi fundamentada em outras provas colhidas na fase judicial,
5.
incluindo documentos e depoimentos testemunhais.
A dosimetria da pena foi
devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais negativamente
Documento eletrônico VDA54415523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: 3f8a281a-f9a8-4658-9717-5b6aea4de310

valoradas, como a alta culpabilidade e as consequências do crime, além da reincidência

do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de provas ou dilação probatória.
2. A eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase
inquisitorial não compromete a validade da condenação, desde que esta seja
3.
fundamentada em outras provas colhidas na fase judicial.
A dosimetria da pena deve
considerar as circunstâncias judiciais negativamente valoradas, como culpabilidade e

consequências do crime, além de eventual reincidência.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
CP,
CP,
§3o.
art. 226;
art. 157;
art. 59;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp 2507747/SP,
em 18.12.2024; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti
AREsp 2482667/DF,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.08.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min.
HC 795607/PE,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME PEREIRA DA
SILVA contra decisão da minha relatoria que denegou o
.
habeas corpus
Neste agravo regimental, o insurgente repisa as razões da inicial, buscando a
nulidade do reconhecimento fotográfico e a absolvição do paciente com fundamento na
insuficiência probatória. Além disso, alternativamente requer modificações na dosimetria.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera. Isso porque o regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54415523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: 3f8a281a-f9a8-4658-9717-5b6aea4de310

Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no
, não
writ
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão recorrida. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados.
Resta claro que o
foi utilizado como sucedâneo recursal, razão
habeas corpus
pela qual seu não conhecimento é pacífico nesta Corte Superior. Contudo, diante da
necessidade de verificar hipótese de cabimento de concessão da ordem de ofício, passo a
analisar os pedidos.
No caso em cotejo, verifica-se que uma eventual ilegalidade cometida no
reconhecimento pessoal demandaria reexame de provas e dependeria de dilação
probatória, o que é vedado na estreita via do
.
habeas corpus
Não obstante a irresignação defensiva, há outros elementos de prova que
ensejaram a condenação diversos do reconhecimento pessoal.
A condenação em comento não se fundamentou exclusivamente em
evidências indiciárias. O Juízo do conhecimento sopesou diversos elementos de prova,
tendo analisado detidamente os documentos e depoimentos testemunhais prestados em
juízo, de fls. 320 a 329, e chancelando a condenação imposta pelo primeiro grau.
Neste sentido, cito precedente recente desta Corte Superior:
Processo AgRg no
AGRAVO
AREsp 2507747/SP
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183)
2023/0407764-1
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 18/12/2024
Data da
DJEN
Ementa DIREITO
Publicação/Fonte
23/12/2024
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PRESCINDÍVEL. PROVA
JUDICIAL DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS
POLICIAIS EM JUÍZO. JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI
DE ACORDO COM PROVA LÍCITA DOS AUTOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, mantendo o acórdão do TJSP que
rejeitou alegações de nulidade processual por inobservância das regras
do reconhecimento pessoal e de condenação baseada em prova ilícita e
colhida apenas na fase pré-processual. II. Questão em discussão2. A
questão em discussão consiste em verificar se houve a observância do
do CPP no procedimento do reconhecimento pessoal do
art. 226
acusado e se há provas incriminadoras produzidas em juízo suficientes
para sustentar o julgamento condenatório do agravante pelo Tribunal do
Júri. III. Razões de decidir3. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que o
do CPP não é mera recomendação, mas sim
art. 226
regra de observância obrigatória, e que o procedimento do
reconhecimento pessoal em desacordo com tal regra não pode
fundamentar a condenação. 4. Porém, no caso, o reconhecimento
Documento eletrônico VDA54415523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: 3f8a281a-f9a8-4658-9717-5b6aea4de310

fotográfico era prescindível, pois a vítima já conhecia os autores do
delito, conforme depoimento prestado em juízo.
-
Jurisprudência/STJ
Acórdãos Página 1 de 2 5. A condenação foi embasada em provas
colhidas na fase judicial, incluindo depoimentos de policiais e da vítima
sobrevivente, afastando a alegação de ausência de prova judicial. IV.
Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de
julgamento: "1. O
do CPP é de observância obrigatória, e a
art. 226
inobservância do procedimento torna inválido o reconhecimento. 2. A
condenação pode ser mantida com base em provas independentes
colhidas na fase judicial." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226;
CPP,
CPP,
III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 157;
art. 593,
AgRg no AREsp n. 2.574.8
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
76/PR,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no AgRg no
27/8/2024;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.482.667/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
20/8/2024;
795.607/PE,
Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024.
Acórdão Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA, por
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca.

Portanto, apresentada fundamentação idônea para a condenação, não há que se
falar em ilegalidade a ser sanada nesta estreita via processual.
Noutro giro, no que concerne à dosimetria, o acórdão do Tribunal de origem
apontou que (fls. 331-335) :
Na fase inicial, ante as circunstâncias judiciais favoráveis,
a reprimenda permaneceu no mínimo legal, isto é, 4 (quatro) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo.
Aqui o primeiro reclamo do Ministério Público, em
nossover, com razão.
Realmente, a culpabilidade, como o vetor mais importante e
abrangente, deve ser vista como perniciosa.
Com efeito, o ofendido foi surpreendido por ao menos
três agentes, covardemente, sendo por eles ameaçado, e, ainda,
agredido, quando já dominado e sem reação, extremamente vulnerável
em virtude do número de envolvidos que o cercavam, isso ocorrendo
durante o início da noite (por volta das 18 h 30min).
Em
acréscimo,
a
moto,
objeto
de
valor
considerável, utilizada para transporte e trabalho da vítima, ainda que
recuperada alguns dias mais tarde, já estava sem o emplacamento e
danificada.
[...]
Assim, as consequências foram também perniciosas para
a vítima, sem dúvidas.
[...]
Com efeito, tamanha a reprovabilidade havida na
conduta, com agressão desnecessária de uma vítima já acuada por
Documento eletrônico VDA54415523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: 3f8a281a-f9a8-4658-9717-5b6aea4de310

tantos motoqueiros, completamente vulnerável, em início da noite,
quando trabalhava, que o aumento na fase deve vir acima do padrão
usual, sem contar as consequências perniciosas verificadas.
Com efeito, verificada a alta culpabilidade (primeiro e
mais importante vetor descrito no
"caput", do Código Penal),
art. 59,
ante as nuances, em termos de individualização, faz-se impor um
incremento razoável e proporcional nesta fase inicial, como pretendido
pela Acusação.
Assim, pelas razões expostas, a pena-base é exacerbada em
atingindo 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e reclusão e 13
1/3,
(treze) diárias, no piso.
Na fase intermediária, a menoridade relativa atenua a
pena em
a pena (como entendido na origem), perfazendo-se 4
1/6
(quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez)
dias-multa, no mínimo.
Na fase final, o delito foi cometido em concurso de agentes.
O ofendido elucidou que durante a abordagem, enquanto
o acusado o
os outros fugiram com a res.
ameaça/agredia,
Por isso, a pena foi aumentada em
atingindo-se,
1/3,
emdefinitivo, 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão
e 13 (treze) diárias, no piso.
A culpabilidade foi vista como reprovável, além
dasconsequências.
Além
disso,
consta
apontamento
posterior
pela
mesma prática delituosa, além de associação criminosa (fls.
), o
80/82
que sugestivo e sintomático no sentido da potencial periculosidade
do apelante.
Portanto, o acusado, em tese, permanece realizando
condutas ilícitas, de modo que o regime inicial mais gravoso é o único
apto a reprovar e, principalmente ressocializar, salientando-se a
necessidade de obstar a proteção estatal deficiente (proporcionalidade
negativa), como, ademais, tem sido o entendimento desta 5a Câmara de
Direito Criminal, em casos de roubo majorado.

Com efeito, foi procedido um aumento de
por cada uma das circunstâncias
1/6
(culpabilidade e consequências do crime), o que se encontra dentro dos parâmetros
estabelecidos pelo STJ. Além disso, o regime mais gravoso se fundamentou nas
circunstâncias judiciais negativamente valoradas, nos termos da lei (art. 33, §3o, CP).
Assim, sendo apresentada a devida fundamentação para o aumento da pena-
base, não se verifica causa extraordinária que justifique a atuação desta Corte Superior
em via de habeas corpus.
Desse modo, não tendo o agravante agregado novos argumentos que
justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática,
ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54415523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: 3f8a281a-f9a8-4658-9717-5b6aea4de310

É o voto.
Documento eletrônico VDA54415523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:01
Código de Controle do Documento: 3f8a281a-f9a8-4658-9717-5b6aea4de310

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.032.648 / SP
Número Registro: 2025/0336342-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15914664220228260224 22835112022
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUILHERME PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54689345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:18
Código de Controle do Documento: 1e7103f6-a7ac-44bf-81b7-3ba081b03caf

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:18
Código de Controle do Documento: 1e7103f6-a7ac-44bf-81b7-3ba081b03caf